Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE OBTER SAÍDAS TESTES E SISTEMÁTICAS. JOVEM NO CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO ESTRITA HÁ DOIS ANOS E UM MÊS. AVALIAÇÃO DISCIPLINAR POSITIVA NOS ÚLTIMOS SEIS MESES. BENEFÍCIOS EXTRAMUROS JÁ EXPERIMENTADOS. RAZOABILIDADE DA PRETENSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1 Agravo contra decisão denegatória de saídas testes e sistemáticas. Jovem infrator no cumprimento de medida socioeducativa de internação por atos infracionais análogos a roubo circunstanciado.
2 A ressocialização é um processo que se deve efetivar de forma lenta e gradual, observando-se a resposta do socioeducando às orientações recebidas. As saídas da unidade de reeducação, embora sem previsão expressa na lei, atendem aos objetivos de educar e apoiar o jovem em conflito com a sociedade, visando prepará-lo para o inexorável retorno à vida comunitária.
3 Neste caso, a internação caminha para o prazo máximo de três anos e o jovem apresenta paulatina evolução comportamental, especialmente depois dos benefícios extramuros já experimentados e na evolução disciplinar dos últimos seis meses sem intercorrências. É razoável conceder-lhe agora saídas testes e sistemáticas.
4 Agravo provido.